Tribunal: TJES
Processo: 5012288-90.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5012288-90.2023.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: MARCOS OLIVEIRA DE QUEIROZ
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (3)
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO
.
MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA D
OS
SECRETÁRIOS DE ESTADO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO INICIAL DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A nomeação de candidato aprovado em concurso público para cargo de provimento efetivo é ato de competência do Governador do Estado, que ostenta legitimidade para figurar como autoridade coatora em sede de mandado de segurança (arts. 8º, I, e 9º, I, da LCE n.º 46/1996).

2. Conforme entendimento jurisprudencial já consolidado, somente candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação.

3. A mera expectativa de direito dos que figuram no cadastro de reserva pode, entretanto, convolar-se em direito subjetivo com o surgimento de novas vagas durante a validade do certame, desde que verificadas
“hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”
(STF, RE 837311, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09.12.2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-072 DIVULG 15.04.2016 PUBLIC 18.04.2016).

4. A
“simples contratação temporária de servidores não induz, por si só, à existência de ilegalidade ou mesmo evidencia a preterição capaz de justificar a nomeação de candidatos aprovados dentro ou fora do número de vagas”
(TJES, Mandado de Segurança n.º 5027924-58.2022.8.08.0024, Relatora: Desa. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, TRIBUNAL PLENO, julgado em 23.03.2023).

5. Na espécie, o candidato impetrante integrou o chamado cadastro de reserva e não fez prova da criação ou vacância de cargo público efetivo durante a vigência do concurso, inexistindo direito líquido e certo a amparar a sua pretensão.

6. Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)

010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de mandado de segurança impetrado por MARCOS OLIVEIRA DE QUEIROZ contra ato tido por coator atribuído ao GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e aos SECRETÁRIOS DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS (SEGER) e DA EDUCAÇÃO (SEDU), praticado no âmbito do concurso público deflagrado pelo Edital SEGER/SEDU n.º 24/2022, consistente em suposta preterição ocorrida na vigência do certame em razão da contratação de servidores temporários em detrimento dos candidatos habilitados.

Em sua petição inicial, o Impetrante postula, prefacialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando, para tanto, que
“não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família”
, pois
“possui salário-base fixado em R$ 1.922,82, recebendo nos últimos meses a média de R$ 2.162,00 líquidos”
(id 6314248, p. 02).

Por reputar presentes os requisitos que autorizam o deferimento das tutelas de urgência, protesta pela concessão de medida liminar que imponha às acoimadas autoridades coatoras a sua imediata convocação e nomeação para o cargo de Professor B de História MaPB1 nos quadros da administração pública estadual.

Postula, subsidiariamente, pela reserva de vaga, relativa ao aludido cargo, até a decisão final do processo.

Pugna, no mérito, pela concessão definitiva da segurança, com a confirmação da liminar eventualmente deferida.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO prestou informações no id 7343210, arguindo, prefacialmente, a ilegitimidade passiva do SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO e do SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, visto que os atos de nomeação e posse de servidores são sua competência exclusiva, nos termos do artigo 91, XVIX, da Constituição Estadual.

Suscita, ainda, a inexistência de prova pré-constituída capaz de caracterizar o direito líquido e certo vindicado na preambular, postulando, ao final, a denegação da segurança.

Acerca das preliminares suscitadas em sede de informações, manifestou-se o Impetrante em petição de id 8309159.

Sobreveio decisão em cujos termos fora indeferido o pedido liminar formulado na proemial (id 9597442).

Remetidos os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, o órgão do Ministério Público atuante neste segundo grau de jurisdição pronunciou a ausência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção no presente feito (id 9935110).

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se

de mandado de segurança impetrado por MARCOS OLIVEIRA DE QUEIROZ contra ato tido por coator atribuído ao GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e aos SECRETÁRIOS DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS (SEGER) e DA EDUCAÇÃO (SEDU), praticado no âmbito do concurso público deflagrado pelo Edital SEGER/SEDU n.º 24/2022, consistente em suposta preterição ocorrida na vigência do certame em razão da contratação de servidores temporários em detrimento dos candidatos habilitados.

Em sua petição inicial, o Impetrante postula, prefacialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando, para tanto, que
“não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família”
, pois
“possui salário-base fixado em R$ 1.922,82, recebendo nos últimos meses a média de R$ 2.162,00 líquidos”
(id 6314248, p. 02).

Por reputar presentes os requisitos que autorizam o deferimento das tutelas de urgência, protesta pela concessão de medida liminar que imponha às acoimadas autoridades coatoras a sua imediata convocação e nomeação para o cargo de Professor B de História MaPB1 nos quadros da administração pública estadual.

Postula, subsidiariamente, pela reserva de vaga, relativa ao aludido cargo, até a decisão final do processo.

Pugna, no mérito, pela concessão definitiva da segurança, com a confirmação da liminar eventualmente deferida.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO prestou informações no id 7343210, arguindo, prefacialmente, a ilegitimidade passiva do SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO e do SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, visto que os atos de nomeação e posse de servidores são sua competência exclusiva, nos termos do artigo 91, XVIX, da Constituição Estadual.

Suscita, ainda, a inexistência de prova pré-constituída capaz de caracterizar o direito líquido e certo vindicado na preambular, postulando, ao final, a denegação da segurança.

Acerca das preliminares suscitadas em sede de informações, manifestou-se o Impetrante em petição de id 8309159.

Sobreveio decisão em cujos termos fora indeferido o pedido liminar formulado na proemial (id 9597442).

Remetidos os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, o órgão do Ministério Público atuante neste segundo grau de jurisdição pronunciou a ausência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção no presente feito (id 9935110).

Verificada a arguição de questões cujo eventual acolhimento teria o condão de obstar a análise do mérito mandamental, inicio este julgamento com o enfrentamento da preliminar concernente à suposta ausência de legitimidade das acoimadas autoridades coatoras.

1.
PRELIMINARMENTE
: DA LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

O artigo 6º, § 3º, da Lei Federal n.º 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, dispõe que autoridade coatora é
“aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”
, afigurando-se incabível, por conseguinte, a impetração em face de autoridade que não disponha de competência para corrigir a pretensa ilegalidade.

Esse aspecto tem sido acentuado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
a
legitimidade passiva em mandado de segurança é da autoridade que pratica ou ordena, de forma específica e concreta, o ato tido por coator ou detém a capacidade de corrigir-lhe a ilegalidade”
(STJ, AgInt no RMS n.º 52.514/GO, Relator: Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03.05.2022, DJe de 17.05.2022).

Como visto, almeja o Impetrante obter, nesta via mandamental, provimento jurisdicional que imponha às autoridades listadas na preambular a sua nomeação no cargo público efetivo Professor B de História MaPB1, ato administrativo que, segundo o disposto nos artigos 8º, I, e 9º, I, da Lei Complementar Estadual n.º 46/1994, é de competência do Governador do Estado,
in verbis:

“Art. 8º – Os cargos públicos são providos por:

I – nomeação;”

“Art. 9º – Os atos de provimento dos cargos far-se-ão:

I –
na Administração Direta do Poder Executivo o disposto nos incisos I
, IV, V e VI
do artigo anterior
,
por competência do Governador do

Estado
e, os demais, do Secretário de Estado responsável pela administração de pessoal;”

Embora o Impetrante também tenha apontado como autoridades coatoras os Secretários de Estado da Educação e de Gestão e Recursos Humanos, há múltiplos pronunciamentos deste Egrégio Tribunal Pleno no sentido de que, em se tratando a nomeação de ato privativo do Governador, apenas ele ostentaria legitimidade para figurar como autoridade coatora, como ilustra o seguinte aresto:

“
MANDADO DE SEGURANÇA
. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO DE GESTÃO E EDUCAÇÃO
.
ACOLHIDA
. CONCURSO PÚBLICO. [...] CARGO DE PROFESSOR B DE LÍNGUA PORTUGUESA [...]. SEGURANÇA DENEGADA.

[...]

II- Segundo o art. 9º, inc. I, da LC 46/94 (combinado com o art. 8º, inc. I, do mesmo Texto Legislativo), a Autoridade competente para a nomeação de servidores público é o Excelentíssimo Sr. Governador do Estado.

[...]

VI- Segurança denegada.

(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100190015444, Relator: Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 19.09.2019, Data da Publicação no Diário: 27.09.2019)”

Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada em sede de informações para excluir da relação jurídica processual travada nestes autos os Secretários de Estado da Educação e de Gestão e Recursos Humanos, mantendo como autoridade coatora, exclusivamente, o Exmo. Sr. Governador do Estado.

É como voto.

2. DO MÉRITO MANDAMENTAL

Superada a arguição preliminar atinente à legitimidade passiva
ad causam
, passo à análise do mérito da pretensão deduzida neste feito, já que a alegada ausência de prova pré-constituída não se confunde com a insuficiência de prova apta a comprovar eventual ofensa a direito líquido e certo – esta última intimamente ligada à questão de fundo a ser dirimida no presente caso.

Como visto, o cerne do pleito deduzido neste
writ
cinge-se à aferição do pretenso direito líquido e certo do Impetrante à imediata nomeação no cargo de Professor B História Professor MaPB1, para o qual foi regularmente aprovado em concurso público regido pelo Edital SEGER/SEDU n.º 24/2022, de 24 de janeiro de 2022 (id 6314264).

Conforme se depreende dos autos, o Impetrante não foi aprovado para as 9 (nove) vagas inicialmente destinadas à cota racial (id 6314264, p. 02), visto haver sido classificado, após homologação do resultado final (Edital SEGER/SEDU n.º 13/2022, id 6314265), na 20ª (vigésima) colocação dentre os candidatos negros (id 6314265, p. 74).

Ainda assim, aduz ter direito líquido e certo à nomeação em virtude de suposta preterição decorrente da contratação de servidores em regime de designação temporária, durante a validade do concurso público, para o exercício de funções equivalentes às do cargo para o qual foi aprovada.

Nesse ponto, é preciso observar que
“
a
simples contratação temporária de servidores não induz
,
por si só
,
à existência de ilegalidade ou mesmo evidencia a preterição capaz de justificar a nomeação de candidatos aprovados dentro ou fora do número de vagas
”
(TJES, Mandado de Segurança n.º 5027924-58.2022.8.08.0024, Relatora: Desa. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Tribunal Pleno, julgado em 23.03.2023), já que, em regra, presume-se que a aludida contratação se deu por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos exatos termos do artigo 37, IX, da Constituição da República,
in verbis
:

“
Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

IX
– a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

Desse modo, para que se configure a preterição apta a atribuir direito subjetivo à nomeação ao candidato aprovado fora do número inicial de vagas,
é preciso que o interessado comprove o caráter irregular da contratação temporária
, de modo a infirmar a presunção relativa de legalidade que a acompanha.

Além disso, parece haver consenso na jurisprudência nacional acerca da
necessidade de que se demonstre a existência de cargo
s
público
s
vago
s
, seja por criação legal ou por vacância ocasionada por fato do servidor (aposentadoria, demissão, exoneração, etc.),
em quantidade suficiente para atingir a posição do postulante na lista de classificação
, sugerindo a indevida ocupação de vagas de provimento efetivo por servidores temporários (STJ, AgInt no AgInt no RMS n.º 66.551/AP, Relator: Min. AFRÂNIO VILELA, SEGUNDA TURMA, julgado em 12.08.2024, DJe de 15.08.2024).

A propósito, o Excelso Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido a repercussão geral (Tema n.º 784/STF), firmou a tese de que
“o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as
hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração
, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a
inequívoca necessidade de nomeação do aprovado
durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
”
(STF, RE 837311, Relator: Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, julgado em 09.12.2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).

De acordo com a diretriz da Suprema Corte, o direito subjetivo à nomeação exsurge, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:

“
i)
Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital (RE 598.099);

ii)
Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);

iii)

Quando surgirem novas vagas
, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior,
e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração
nos termos acima.”

Em recente definição do Tema de Repercussão Geral n.º 683, também relacionado à controvérsia em apreço, o Excelso Pretório fixou tese vinculante no sentido de que
“a ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir
preterição ocorrida na vigência do certame
”
(STF, RE 766304, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, julgado em 02-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-s/n DIVULG 02-08-2024 PUBLIC 05-08-2024).

In
casu
, a prova pré-constituída adunada aos autos evidencia aparente contratação, a título precário, de 65 (sessenta e cinco) professores negros MaPB1 para a disciplina de História, no âmbito do Processo Seletivo n.º 31/2022 (id 6314273), aos quais seriam somados outros 18 (dezoito) profissionais supostamente implicados em sucessivos contratos temporários com a Administração Estadual (id 6314276).

Tal circunstância, no entanto, não é suficiente à comprovação da ilegalidade das referidas contratações, pois
não há
,
nos autos
,
indício da vacância de cargos públicos
, devidamente previstos em lei,
na função almejada pelo Impetrante
, sobretudo se considerada a informação prestada pela Autoridade Coatora no sentido de que todas as vagas destinadas à cota racial pelo Edital SEGER/SEDU n.º 24/2022 foram devidamente preenchidas, acrescidas, ainda, da convocação de 1 (um) candidato excedente (id 7343210, p. 03).

Posto isso, por não haver sido suficientemente demonstrada a alegada violação a direito líquido e certo, a pretensão mandamental em apreço não merece ser acolhida.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, denego a segurança postulada.

À míngua de indícios capazes de infirmar a presunção de veracidade que acompanha a declaração de insuficiência de recursos prestada no id 6314256, concedo ao Impetrante os benefícios da justiça gratuita, suspendendo a exigibilidade das custas processuais incidentes na espécie com fulcro no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios, conforme disposto no artigo 25, da Lei Federal n.º 12.016/2009, e nos enunciados sumulares n.º 105/STJ e 512/STF.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada em informações para excluir os Secretários Estaduais e manter, como autoridade coatora, exclusivamente o Governador do Estado, e, no mérito, para denegar a segurança postulada nesta via mandamental, uma vez que não reconhecido o direito líquido e certo do impetrante, aprovado fora das vagas destinadas às cotas raciais, à nomeação para o cargo efetivo de professor da rede estadual de ensino, especialmente porque a mera existência de contratações temporárias, desprovida de maiores informações a respeito de sua ilegalidade, não é suficiente para evidenciar a preterição arbitrária da Administração Estadual.

Sessão de 10 a 14/02/2025
Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Marcos de Oliveira Queiroz em face de ato imputado ao senhor Governador do Estado do Espírito Santo, ao Secretário de Gestão e Recursos Humanos (SEGER), assim como ao Secretário de Educação (SEDU).

Em apertada síntese, o impetrante pleiteia a sua nomeação no cargo de
Professor B de História MaPB1
objeto de concurso público (Edital Seger/Sedu 24/2022).

O eminente Relator proferiu brilhante voto tanto nos aspectos processuais como no âmbito do direito material, ao qual adiro na íntegra.

De fato, não há que se falar de legitimidade passiva de autoridade que não tenha poderes para sanear a eventual ilegalidade alegada pelo impetrante. Portanto, são ilegítimos os Secretários de Estado para figurarem na condição de autoridade coatora.

Quanto ao mérito, entendo que o eminente Relator esgotou o caso, notadamente por trazer à baila os Temas 784 e 683 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e demonstrar que o impetrante não se enquadra em nenhuma das hipóteses em que se configura direito à nomeação.

Por todas essas razões, acompanho o eminente Relator para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva dos senhores Secretários de Estado e, no mérito, denegar a segurança.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, excluindo do feito os Secretários de Estado de Educação e de Gestão e Recursos Humanos e, no mérito, DENEGAR a segurança pleiteada.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
acolher a preliminar
de ilegitimidade passiva
ad causam
e
excluir da relação jurídica processual os Secretários de Estado da Educação e de Gestão e Recursos Humanos, mantendo como autoridade coatora, exclusivamente, o Exmo. Sr. Governador do Estado. Ademais, no mérito,
denegar a segurança pretendida
.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar voto de relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o e. Relator para denegar a segurança.

Acompanho o respeitável voto de relatoria e, deste modo, denego a segurança.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira
Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025
Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 10.02.2025 a 14.02.2025:
Acompanho o E. Relator.